Tribunal: CARF
Processo: 18186.001701/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001701/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.393 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ADELMOR GHELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001701/2010-81
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001701/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/39):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
06 a 07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2008,
que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo dependente de CPF no
369.974.068-40 no valor de R$ 16.021,20. Fonte pagadora: Centro de Integração
Empresa-Escola do Paraná.
Cientificado do lançamento em 05/03/2010 (fl. 34), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 02, em 06/04/2010, alegando que:
- os rendimentos não devem ser tributados na DIRPF 2009 do notificado porque devem
integrar a declaração do IRPF 2009 da beneficiária Emily Fernandes Gheler, CPF
369.974.068-40 que constou indevidamente como dependente na DIRPF do notificado;
- o notificado retificará sua DIRPF 2009 para excluir a beneficiária Emily Fernandes
Gheler do rol de dependentes, em razão do que o saldo a pagar será alterado para R$
301,30.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas, obstando a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada
ao procedimento instaurado.
Cientificado da decisão, em 30/09/2014 (fls. 57/58), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 30/10/2014, recurso voluntário (fls. 43/47), alegando, em
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001701/2010-81

breve síntese, que incorreu em erro meramente formal ao incluir sua filha com dependente,
portanto a mesma apresentou declaração de ajuste onde consta os valores tidos por omitidos, não
sendo legítimo falar em omissão de rendimentos com a manutenção da autuação. Alega ainda
que tais rendimentos estavam abrangidos pela isenção, tanto que na declaração apresentada por
sua filha não houve apuração de imposto a pagar, restando demonstrada a sua boa-fé, bem como
a ausência de qualquer prejuízo ao erário, calhando o deferimento da retificação pleiteada, com
base no art. 147, § 2o do CTN. Cita escólio doutrinário e jurisprudência do CARF e judicial neste
sentido. Requer, ao final, a revisão do lançamento mediante retificação de ofício da declaração
de ajuste para exclusão da dependente declarada e o afastamento da omissão de rendimentos
apurada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica por sua
filha/dependente declarada, no valor de R$ 16.021,20, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, mediante retificação da DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/39) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para excluir da relação de dependência sua filha,
Emily Fernandes Gheler e, por conseguinte, o afastamento da infração pela ausência de
declaração dos rendimentos por ela recebidos, sendo certo que a DAA/2009 por ela apresentada
(fls. 19) ocorreu, de fato, após a ciência do lançamento lavrado (fls. 34), afastando assim
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001701/2010-81

eventual espontaneidade a justificar a retificação pleiteada – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor proferido (fls. 36/39), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O lançamento combatido apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 11.226,61, e resultou dos valores informados na DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2008 e código de
retenção 0588 (rendimentos do trabalho sem vínculo empregatícios) , apresentada pela
empresa Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, que apontou como
beneficiária dos rendimentos a filha do contribuinte, Emily Fernandes Gheler, CPF no
369.974.068-40, nascida em 20/08/1987 (fls. 32 e 25).
(...)
Portanto, considerando as informações prestadas pela fonte pagadora à RFB e não
havendo a inclusão dos rendimentos recebidos por sua filha, que figurou como
dependente na Declaração, a autoridade autuante agiu corretamente em proceder
ao lançamento dos rendimentos auferidos.
A exclusão dessa filha do quadro de dependentes da Declaração de Ajuste do
impugnante não é possível nesta oportunidade, uma vez que a mesma apresentou
Declaração de Ajuste em separado somente após a ciência do lançamento. De fato,
Emily Fernandes Gheler apresentou a declaração de ajuste anual informando
rendimentos tributáveis recebidos do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná
em 25/04/2010 (fl. 19), sendo que a ciência do lançamento ocorreu em 05/03/2010
conforme AR de fl. 34.
(...)
Acerca da entrega da DIRPF própria de Emily somente após a ciência da notificação
ora em análise, declarando os rendimentos considerados omitidos, ressaltamos que a
mesma já não mais possuía a espontaneidade necessária para sua transmissão,
tendo em vista os dispositivos a seguir reproduzidos:
“CTN - Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Decreto no 7.574/11 - Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no
70.235, de 1972, art. 7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria
nele expressamente inseridos.
(...)”
(...)
Desta maneira, deve ser considerada sem efeito a DIRPF entregue em nome de
Emily após notificado o impugnante.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001701/2010-81

Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o crédito
tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 06/07.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2008 dos rendimentos recebidos por sua filha/dependente
declarada, no valor total de R$ 16.021,20 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2009 para excluir a dependente
declarada, incluída na DAA por livre opção do Recorrente, vale salientar que o presente
recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão
de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
retificação da DAA, bem como eventual apresentação de DAA pela dependente, é obstada pelo
início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF)
e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da
autuação realizada, cuja matéria também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações declaradas e dos rendimentos recebidos pelo contribuinte e por seus
dependentes, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, na exata
dicção do art. 787 do RIR/99.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001701/2010-81

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original